Tribunal: TJPA
Processo: 0807746-45.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807746-45.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAXSOEL CAMPOS GOUVEA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDUTA DE ADVOGADOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que julgou improcedente a revisão criminal. O embargante alega omissão quanto à conduta dos advogados anteriormente constituídos, os quais teriam agido com má-fé ao deixar transcorrer o prazo recursal e formalizar a renúncia apenas após o seu término. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar de forma específica a suposta má-fé dos advogados anteriormente constituídos e se haveria necessidade de integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do v. acórdão foi clara e suficiente, inexistindo lacunas que justifiquem a sua integração.

4. A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

5. Quanto ao prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, independentemente da sua inadmissão ou rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 620, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800934-41.2022.8.14.0501, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800100-43.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da e. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maxsoel Campos Gouvea em face do v. Acórdão de ID 29885295, proferido pela Seção de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça na 54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJe - outras ações), por meio do qual foi julgada improcedente a revisão criminal.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o colegiado não teria apreciado de forma específica a conduta dos advogados anteriormente constituídos, os quais teriam agido com má-fé ao deixar transcorrer o prazo recursal e formalizar a renúncia apenas após o seu término (ID 29922146).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (ID 30520669).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, o embargante sustenta a existência de omissão no v. Acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, ao argumento de que não teria havido exame específico acerca da conduta dos advogados constituídos, os quais teriam agido com má-fé ao deixar transcorrer o prazo recursal e formalizar a renúncia apenas após o seu término.

De plano, não se verifica a alegada omissão, porquanto o v. Acórdão embargado enfrentou de forma expressa à tese de ausência de defesa técnica e a suposta má-fé dos antigos patronos, concluindo inexistirem elementos que indicassem dolo ou abandono de defesa.

A questão aventada foi apreciada em consonância com o Tema de Repercussão Geral nº 339 do Pretório Excelso, que é claro ao dispor que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ademais, tampouco a situação se enquadra nas hipóteses excepcionais de acolhimento, ficando evidente que a defesa pretende a simples reforma do que foi decidido mediante reavaliação do entendimento jurídico adotado, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada.

Dessa forma, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, sendo certo que se a parte discorda do convencimento judicial, há de manejar o recurso adequado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial ou extraordinário, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Para arrematar, colaciono os seguintes arestos desta e. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. 4. Na espécie, é nítida a pretensão do embargante de buscar o rejulgamento da causa, situação inadmissível em sede de aclaratórios, diante da ausência das omissões apontadas no acórdão impugnado (...) (TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800934-41.2022.8.14.0501, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme art. 619 do Código de Processo Penal. 4. O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de insuficiência de provas, destacando a harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, e o conjunto probatório robusto que ampara a condenação. 5. A irresignação do embargante tem nítido caráter infringente e não demonstra qualquer vício que autorize a oposição dos aclaratórios. 6. A matéria apontada como omissa foi devidamente enfrentada no voto condutor do Acórdão recorrido, inexistindo necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento (...) (TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800100-43.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025